Tribunal: TJPA
Processo: 0003289-30.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003289-30.2019.8.14.0059

APELANTE: ALAN ARAGAO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA -
PRISÃO LÍCITA.
PROCEDIMENTO DE BUSCA DOMICILIAR ASSENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE COCAINA E MACONHA, SACOS PLASICOS E DINHEIRO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO -
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE - PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MINIMO DE 05 ANOS E 500 DIAS MULTA. ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA.NÃO APLICAÇÃO.ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ EM VIGOR – APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM 2/3 – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIDADE VINCULADA DO JUIZO. APLICAÇÃO EM 1/6.
QUANTUM
RAZOAVEL PROPORCIONAL E PEDAGÓGICO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR –
NULIDADE VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

I –
Na espécie, segunda as evidencias do acervo, houve uma denúncia anônima, noticiando acerca de fabricação de drogas em uma residência, ocasião em que policiais de posse das informações, seguiram para o local especificado na denúncia, e ao se aproximarem da residência, os policiais observaram que alguém empreendeu fuga, então os agentes efetuaram a abordagem e a revista no local, ocasião em que foram encontradas 15 (quinze) embalagens plásticas contendo uma substância semelhante a OXI, 8 (oito) petecas de uma substância semelhante a OXI, 3 (três) trouxinhas de uma substância semelhante a MACONHA, tinner, plásticos cortados, linha, e o valor de R$16,00 (dezesseis reais) (Toxicológico Definitivo (ID 18591557 - Pág. 11). Portanto, e
m se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões, de que em seu interior ocorre a prática de crime, como no presente caso. Logo, insustentável afiançar irregularidades na prisão e por consequência a rejeição da preliminar suscitada;

MÉRITO

I – Na espécie,
se extraem dos autos, que policiais atendendo uma denúncia anônima acerca de um possível crime de tráfico, se dirigiram até o local informado e constaram, a toda evidencia, a ocorrência do delito, ocasião em que foram apreendidas maconha e cocaína, segundo se observa na narrativa dos policiais.
n
a ocasião o recorrente negou a autoria do delito, mas não apresentou qualquer prova que declinasse as robustas evidencias que confirmaram a ocorrência dos fatos, sua materialidade e autoria;

III – A pena base foi mensurada em 05 anos e 500 dias multa, malgrado o juízo reconhecer a atenuante da menoridade, não pode ser aplicado devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, a qual continua em plenoi vigor;

IV – Temerário a alteração do quantum de redução ao chamado tráfico privilegiado, uma vez que o juízo, após uma criteriosa fundamentação, fixou a razão em 1/6, utilizando-se da sua discricionaridade vinculada, não havendo motivos para qualquer modificação.

V -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

aLAN ARAGÃO CARDOSO,
condenado às penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Soure/PA.

A defesa do apelante pleiteou, em sede preliminar,
pela nulidade do feito, devido a irregularidade na obtenção das provas obtidas por violação domiciliar. No mérito, pugnou pela
tese absolutória,
por insuficiência de provas aptas para sustentar a sentença condenatória. Por fim, requereu a aplicação da atenuante da menoridade (artigo 65, I, do CP), com a redução da pena, superando o óbice da Súmula 231 do STJ, bem como fosse reconhecida a redutora do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo (ID 18591618).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 18591625),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame (ID 19075450).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
22/04/2019, por volta das 16:30h, o delegado de polícia civil Rodrigo Augusto Costa de Amorim recebeu uma denúncia anônima de que o indiciado estava fabricando drogas em sua residência e, de posse dessa informação, os policiais empreenderam diligências até o local, sendo que o indiciado, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga. Os policiais, então, realizaram a revista domiciliar, ocasião em que foram encontradas 15 (quinze) embalagens plásticas contendo uma substância semelhante a OXI, 8 (oito) petecas de uma substância semelhante a OXI, 3 (três) trouxinhas de uma substância semelhante a MACONHA, tinner, plásticos cortados, linha, e o valor de R$16,00 (dezesseis reais).

Diante desse cenário,
aLAN ARAGÃO CARDOSO,
foi processado e ao final condenado às penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Inconformado, com o pleito condenatório, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Soure/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 18591562 - Pág. 9), bem como pelo Exame Pericial Toxicológico Definitivo (ID 18591557 - Pág. 11), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, sendo 23 (vinte e três) embalagens pesando no total 3,548g (três gramas e quinhentos e quarenta e oito miligramas) contendo a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, 03 (três) embalagens pesando no total 1,551g (uma grama e quinhentos e cinquenta e um miligramas) de erva seca prensada popularmente conhecida como maconha.

A testemunha
Rodrigo Augusto Costa de Amorim
, esclareceu:

Que, tinha muita denúncia a respeito do acusado de fabricação de droga e de que ele estaria aliciando menores para vender drogas para ele; que ele pegava drogas e diluía com produtos perigosos, como bateria, barrilha e tudo mais que não presta; que o acusado morava no buraco do tatu e aliciava os menores lá do bairro novo; que foram até lá; chegando lá não tinha ninguém na casa; que quando ele viu a viatura passando ele fugiu pelo muro pequeno; que averiguando a residência lembra que encontraram muito papel e quantidade de droga que acredita ser oxi misturada com essas substâncias; que quando resolveram invadir é porque já tinham recebido muitas denúncias; que a inteligência da polícia foi avisada que ele tinha acabado de receber grande de quantidade de drogas e que ele iria começar a diluir; que ele aliciava os menores para vender para ele; que afirma que ele tinha acabado de fugir quando viu a polícia porque quando chegaram na casa ainda tinha panela quente; que ele já estava traficando há um tempo, mas não pode precisar há quanto tempo, pois os outros agentes da inteligência que estavam acompanhando mais de perto; que ele fugiu e representou pela prisão preventiva do acusado; que não sabe se ele está em Soure.

A testemunha
Noé Soares Torres da Silva
, narrou:

Que, se recorda de ter participado de uma operação no bairro buraco do tatu em razão de venda de droga; que encontraram droga no quintal do local, mas não lembra de mais detalhes.

Na ocasião a testemunha
Janari da Silva
, declarou:

Que, teve uma operação com o delegado em uma casa onde estaria havendo refino de droga; que acharam uma mochila com droga na casa dele e que havia droga também dentro da descarga; que não lembra mais a quantidade de droga; que as pessoas da casa fugiram quando viram que a polícia estava chegando; que a casa estava toda revirada.

Em seu interrogatório, o apelante ALAN ARAGÃO CARDOSO, negou os fatos, aduzindo que não havia a quantidade de drogas declinadas pelos policiais no interior da residência, mas apenas uma cabeça de maconha que pertencia a seu tio (ID 18591609 - Pág. 3)

A prova para o direito processual penal, é regulado, dentre outros, pelo
art. 155 regulamenta a prova do seguinte modo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No Processo Penal, o que se busca e a reconstrução da verdade histórica, aquela que jaz no passado e que jamais será alcançada em sua integralidade. Assim, num exercício de reconstrução, no âmbito processual penal, através das provas se reconstrói o fato, visando aplicar o direito ao caso concreto. Portanto, é inegável que as provas exercem um papel crucial na aplicação do direito, na medida em que se aferirá a veracidade dos fatos postos em juízo, fazendo-se o uso dos procedimentos probatórios proporcionados ao julgador. Logo, considerando as assertivas alhures, de rigor analisar as teses defensivas sob esse prisma probatório.

DA PRELIMINAR

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou, em sede preliminar, a nulidade do feito, decorrente da ilegalidade da ação dos policiais que ingressaram na residência do apelante, à revelia de fundada suspeita, ante a inexistência de investigação prévia em face da mercancia de drogas ilícitas. Nesses moldes, insustentável a tese defensiva, vejamos:

Na espécie, segunda as evidencias do acervo, houve uma denúncia anônima, noticiando acerca de fabricação de drogas em uma residência, ocasião em que policiais de posse das informações, seguiram para o local especificado na denúncia, e ao se aproximarem da residência, os policiais observaram que alguém empreendeu fuga, então os agentes efetuaram a abordagem e a revista no local, ocasião em que foram encontradas 15 (quinze) embalagens plásticas contendo uma substância semelhante a OXI, 8 (oito) petecas de uma substância semelhante a OXI, 3 (três) trouxinhas de uma substância semelhante a MACONHA, tinner, plásticos cortados, linha, e o valor de R$16,00 (dezesseis reais) (Toxicológico Definitivo (ID 18591557 - Pág. 11).

A narrativa apresentada alhures, foram produzidas pelos policiais
Rodrigo Augusto Costa de Amorim, Noé Soares Torres da Silva e janari da silva,
Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, de rigor repisar que como resultado da operação, foram apreendidos 15 (quinze) embalagens plásticas contendo uma substância semelhante a OXI, 8 (oito) petecas de uma substância semelhante a OXI, 3 (três) trouxinhas de uma substância semelhante a MACONHA, tinner, plásticos cortados, linha, e o valor de R$16,00 (dezesseis reais) (Toxicológico Definitivo (ID 18591557 - Pág. 11).

Desse modo diante da apreensão de diversidade e quantidade de drogas, credenciou o
ingresso domiciliar, sem mandado judicial, para busca e apreensão, uma vez que foi amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, originadas através de previa investigação policial, que culminou na entrada no domicílio do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, ou seja, se prolonga no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, viabilizando o ingresso dos agentes na residência e ali encontraram os entorpecentes apreendidos. Na ação foram apreendidas cocaína e maconha, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanesce a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A combativa defesa asseverou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória. Contudo, diante das inarredáveis evidencias dos autos, infundadas as razões defensivas.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 18591562 - Pág. 9), bem como pelo Exame Pericial Toxicológico Definitivo (ID 18591557 - Pág. 11), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, sendo 23 (vinte e três) embalagens pesando no total 3,548g (três gramas e quinhentos e quarenta e oito miligramas) contendo a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, 03 (três) embalagens pesando no total 1,551g (uma grama e quinhentos e cinquenta e um miligramas) de erva seca prensada popularmente conhecida como maconha.

Com efeito, se extraem dos autos, que policiais atendendo uma denúncia anônima acerca de um possível crime de tráfico, se dirigiram até o local informado e constaram, a toda evidencia, a ocorrência do delito, ocasião em que foram apreendidas maconha e cocaína, segundo a narrativa dos policiais
Rodrigo Augusto Costa de Amorim, Noé Soares Torres da Silva e janari da silva. n
a ocasião o recorrente negou a autoria do delito, mas não apresentou qualquer prova que declinasse as robustas evidencias que confirmaram a ocorrência dos fatos.

Acerca dos depoimentos dos policiais
,
não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Desta forma, restou demonstrado que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito” (verbo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006), inclusive tendo em vista que o quantitativo da substância denota mercancia. Portanto, descabe a absolvição por insuficiência de provas. Malgrado o recorrente ter negado a autoria do evento delituoso, não trouxe ao acervo, qualquer evidencia que emprestasse autenticidade a sua versão, que restou isolada nos autos. Por outro lado, o acervo processual demonstrou, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos, a sua materialidade e autoria delitiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

A defesa advoga a tese do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, por ocasião da segunda fase da dosimetria, mas que a reprimenda provisória fosse readequada para aquém do mínimo legal. Tese que não se sustenta em face do óbice intransponível da sumula 231 do STJ, que ainda se encontra em pleno vigor.

O juízo aferiu a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, ou seja, no patamar mínimo. Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias agravantes, mas, tão somente, a circunstância atenuante da confissão. Contudo a reprimenda provisória não poderia sofrer qualquer diminuição devido a vedação imposta pela súmula 231 do STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por ocasião da terceira fase, não concorreram causas de aumento de pena, mas de diminuição com a aplicação da redutora do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/6, passando a pena provisória a figurar em 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias multa, a qual sagrou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadoras de pena.

DA INVIABILIDADE DE REDUÇÃO EM 2/3 EM FACE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Na hipótese, a defesa pleiteou a aplicação da redutora do tráfico privilegiado em 2/3. Todavia, inviável a tese defensiva.

Na hipótese, o quantum de redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n.
11.343
/2006, quais sejam 1/6 e 2/3. No caso presente, a redução em 1/6, conforme criteriosa fundamentação (ID 18591609- Pag.6/7), não deixa margem para qualquer alteração, uma vez que o quantum fixado se fez razoável, proporcional e pedagógico.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. (...)
Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha).10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.).

Dessa forma, não se vislumbrou qualquer motivo para modificação do quantum de redução fixado.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
aLAN ARAGÃO CARDOSO,
condenado às penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024